Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposta por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do apelante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão que se impugna, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso concreto, ensejando a inadmissibilidade da apelação.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.